Tribunal: TJDFT
Processo: 0018376-19.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. ARTS. 368 E 369 DO CC. ART. 525, VII, DO CPC. RECIPROCIDADE. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA DE TESES. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. À luz do entendimento do STJ, os honorários de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do advogado público porque integram o patrimônio do ente, permitindo-se a compensação da verba honorária com o montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via precatório, porquanto presente a reciprocidade entre credor e devedor.
2. O acórdão exarado no julgamento do agravo interno consignou, quanto à titularidade, que a verba honorária pertence aos procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil e c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia.
3. Matéria reexaminada. Acórdão reformado e recurso provido.